Tribunal: TJSP
Processo: 0406522-92.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Sentença pela qual foi extinta a execução, resolvendo-se a obrigação por adimplemento total do débito. Controvérsia acerca do índice de correção monetária aplicado a precatório expedido e não pago. Observância da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade operada no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425. Precatórios expedidos em 2000 e 2001, anteriormente a 25.03.2015.

Ementa:
Apelação. Sentença pela qual foi extinta a execução, resolvendo-se a obrigação por adimplemento total do débito. Controvérsia acerca do índice de correção monetária aplicado a precatório expedido e não pago. Observância da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade operada no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425. Precatórios expedidos em 2000 e 2001, anteriormente a 25.03.2015. Manutenção da aplicação da Tabela Modulada (TR até 25.03.2015 e IPCA-E a partir de então). Sentença mantida. Recurso improvido.